Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002657-55.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao teor do Ofício de ID 59483679. BRASÍLIA-DF, 27 de agosto de 2024 16:26:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora